Tribunal: STF
Processo: Rcl 48423
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    1. Almaviva Participações e Serviços Ltda propôs reclamação em face de decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte/MG, nos autos de n. 0010674-18.2016.5.03.0018, na qual se alega descumprimento às decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos dos recursos extraordinários n. 611.503/SP (Tema 360) e 958.252/MG (Tema 725) e da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    Colhe-se dos autos que, em ação trabalhista, a autora desta reclamação, empresa prestadora de serviços terceirizados, foi condenada ao pagamento de diferenças salariais e demais consectários decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego do trabalhador com a empresa tomadora de serviços, sob o fundamento de que, por se tratar de atividade-fim, referida terceirização era ilícita. 
    Iniciada a fase de liquidação, a parte reclamante apresentou embargos à execução, em que arguiu a inexigibilidade do título executivo, em razão da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 958.252/MG (Tema 725) e na ação de descumprimento de preceito fundamental nº 324/DF, acerca da licitude da terceirização de atividades-fim.
    O Juízo reclamado, entretanto, rejeitou as alegações da autora, ao fundamento de que a decisão desta Corte a respeito da licitude de terceirização da atividade-fim (proferida no julgamento conjunto da RE 958.252/MG e ADPF 324/DF) ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado da ação trabalhista. 
    É o relatório. 
    2. Incabível a presente reclamação.
    De início, ressalto que não se desconhece a norma disposta no artigo 525, § 12, do Código de Processo Civil, que considera inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização normativa, concentrada ou difusa.
    Ocorre que o §14 do já citado artigo da lei adjetiva exige que a decisão do Supremo Tribunal Federal tenha sido proferida em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.
    Essa compreensão foi exposta pela Primeira Turma desta Corte no julgamento do agravo regimental na Reclamação n. 38.918, que versou sobre controvérsia jurídica semelhante à destes autos. Transcrevo a ementa:
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Juízo reclamado apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324 manteve a exibilidade do título, ao considerar que o entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) não se aplica aos processos em que já houve o pronunciamento judicial a respeito do tema, com sentenças já transitadas em julgado.
    2. Ao assim decidir, o Juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte fial, da tese fixada no julgamento do Tema 360 segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, do TST ocorreu em 27/3/2019; enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio.
    3. A manutenção do julgado, fundado na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (com meus grifos)
    O exame cuidadoso dos fundamentos do acórdão reclamado revela que o caso ora em análise amolda-se às premissas acima referidas. 
    Transcrevo, a fim de ilustrar o afirmado, o seguinte trecho do ato combatido:
    Inicialmente, ressalte-se que o trânsito em julgado da sentença que condenou a executada, ora embargante, ocorreu em 16/03/2018, tendo em vista a decisão denegatória do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela primeira reclamada, publicada em 06/03/2018 (id f106b9b). Registro que este Juízo alinha-se ao entendimento do item II da súmula 100 do TST, que uniformizou a jurisprudência acerca do trânsito em julgado em momentos processuais distintos, em virtude de recurso parcial.
    Assim, considerando que somente o segundo reclamado, Banco Itau, interpôs recurso contra a decisão que negou seguimento aos AIRR das partes rés, somente contra ele não havia se operado o trânsito em julgado da decisão de mérito. Assim, a extinção da execução em relação a este reclamado implicou na certidão de transito em julgado e na determinação de devolução dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.
    Posta tal premissa, in casu, não há como declarar a nulidade do título executivo judicial, pois o trânsito em julgado da sentença exequenda, em face da primeira reclamada, foi anterior às decisões proferidas pelo STF, nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252, concluídos na sessão do dia 30.08.2018.
    Com efeito, o §5º do artigo 884 da CLT deve ser interpretado de forma sistemática e em consonância com os ditames constitucionais da coisa julgada, sendo certo que as decisões do STF somente tornam inexigível título judicial que se fundamente em lei ou ato normativo declarado inconstitucional quando esse julgamento tiver sido proferido antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.
    Ocorrendo o trânsito em julgado, o título somente poderá ser desconstituído por ação rescisória, conforme disposto no art. 525, §§ 12º, 14º e 15º do CPC, abaixo transcritos: (...)
    Como se vê, o órgão judiciário reclamado deixou de acolher a tese da parte reclamante acerca da inexigibilidade do título executivo judicial em razão, única e exclusivamente, da precedência temporal da coisa julgada sobre a decisão firmada pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
    Infirmar os fundamentos sobre os quais se assenta o ato reclamado desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência.
    3. Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator